Tribunal: TJSP
Processo: 1017976-61.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO – INÉRCIA – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – VIA POSTAL – ADMISSIBILIDADE.
- A extinção nos termos do artigo art. 485, II e III do NCPC, exige a intimação pessoal da parte (§1o) – cognoscível a intimação pessoal por via postal/telex, desnecessária a realização do ato por meio de oficial de justiça, precedentes;
- Inaplicável o teor da súmula 240 do STJ, que

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO – INÉRCIA – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – VIA POSTAL – ADMISSIBILIDADE.
- A extinção nos termos do artigo art. 485, II e III do NCPC, exige a intimação pessoal da parte (§1o) – cognoscível a intimação pessoal por via postal/telex, desnecessária a realização do ato por meio de oficial de justiça, precedentes;
- Inaplicável o teor da súmula 240 do STJ, que exige o pedido de extinção por parte do réu, pois este sequer foi citado;
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097164
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017976-61.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante SOCIEDADE
PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA, é apelado FELIPE DA SILVA MACHADO
(NÃO CITADO).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1017976-61.2014.8.26.0309
VOTO 27709
APELANTE: SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA.
APELADO: FELIPE DA SILVA MACHADO
COMARCA: JUNDIAÍ 3a VARA CÍVEL
ASSUNTO: ESTABELECIMENTO DE ENSINO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DANIELA MARTINS FILIPPINI AUGUSTO
EMENTA
APELAÇÃO EXTINÇÃO INÉRCIA ABANDONO DA
CAUSA
INTIMAÇÃO PESSOAL
VIA POSTAL

ADMISSIBILIDADE.
- A extinção nos termos do artigo art. 485, II e III do NCPC, exige
a intimação pessoal da parte (§1o) cognoscível a intimação
pessoal por via postal/telex, desnecessária a realização do ato por
meio de oficial de justiça, precedentes;
- Inaplicável o teor da súmula 240 do STJ, que exige o pedido de
extinção por parte do réu, pois este sequer foi citado;
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
141/142, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito,
ante a ausência de condição da ação.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que a intimação pessoal ocorreu apenas uma vez,
concluindo que o processo foi extinto prematuramente.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.
O artigo 485, III, do NCPC, estabelece como causa extintiva do feito, sem
resolução de mérito o abandono da causa, por prazo superior a 30 (trinta) dias, por
“promover os atos e diligências que Ihe competir”. Neste sentido, apesar da insurgência da
Instituição Bancária, verifica-se plenamente o abandono e a inércia do demandante na

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1017976-61.2014.8.26.0309
VOTO 27709
promoção dos atos que lhe competiam.
Por óbvio, intimada pessoalmente no texto legal contrapõe-se à
intimação do advogado (RT 594/51), não se confundindo, porém, com a intimação por
oficial de justiça. Tratando-se de pessoa jurídica, admite-se a intimação pessoal pela entrega
de carta com aviso de recebimento, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e deste próprio Tribunal Bandeirante. Cito
“APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - ARGUIÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO -
DESCABIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA. A decisão recorrida foi
suficientemente fundamentada, tanto que possibilitou, com tranqüilidade, o
manejo articulado deste recurso. APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO -
INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - ENVIO DE
CORRESPONDÊNCIA
COM
AR
DIRECIONADA
AO
ENDEREÇO
CONSTANTE NA INICIAL - VALIDADE - PRECEDENTES DO C. STJ NESSE
SENTIDO - INÉRCIA - ABANDONO CONFIGURADO - EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - CABIMENTO - SENTENÇA
MANTIDA. Não obstante a intimação pessoal do demandante, por via postal,
para promover o andamento do processo, este não se desincumbiu da
diligência que lhe competia cumprir, em manifesta conduta reveladora de
desinteresse pelo seguimento do feito. Abandono devidamente caracterizado,
com a conseqüente extinção do processo sem exame do mérito.
PRELIMINAR REJEITADA RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, Ap. n.
0026808-51.2005.8.26.0007, Rel. Des. Amorim Cantuária j. 03.08.2011).
Veja-se, ainda:
“Extinção do processo. Atendimento ao disposto no §1o do art.
267 do CPC. Intimação do representante legal da autora para providenciar o
andamento do feito em 48 horas. Contagem da juntada aos autos do
comprovante de entrega pela EBCT. Intimação por carta. Admissibilidade.
Representante legal da autora. Ausência de assinatura do recibo da
correspondência. Irrelevância. Recurso não provido.” (AASP 2281/601).
“Extinção por falta de andamento processual - Exegese do
artigo 267, III e §1o CPC - Intimação postal realizada que tem validade de
intimação pessoal - Carta envidada para o endereço da instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1017976-61.2014.8.26.0309
VOTO 27709
autora declinado na exordial - Exegese artigo 238 e parágrafo único CPC -
Desnecessidade que o preposto da empresa tenha poderes específicos para
receber intimações Possibilidade da aplicação da teoria da aparência Recurso
improvido” (TJSP
20a Câmara de Direito Privado
Apel. n.
9217045-70.2006.8.26.0000 Rel. Des. Miguel Petroni Neto j. 15.08.2011).
Com efeito, não há qualquer irregularidade nos atos processuais,
demonstrada a intimação pela via oficial e pessoal.
Ainda, o pacificado entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que a extinção por falta de andamento ao processo depende de requerimento da
parte contrária, não se aplica quando o réu sequer foi citado. Isto é, a Súmula 240, do STJ,
(“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do
réu”) não é aplicável ao caso concreto, cognoscível o abandono, 'ex officio'.
Houve intimação pessoal da parte autora, por carta, para que
promovesse a extinção do feito (fls. 98), porém, não houve qualquer manifestação
para que fosse diligenciado novo endereço para localização dos réus e, ainda assim,
quedou-se inerte.
Não configura, portanto, “andamento ao feito”, ensejando, sim, a
extinção sem mérito.
Assim, a extinção por abandono do feito pressupõe, nos termos do § 1o do
art. 485 do NCPC, a intimação da parte (STJ, 1a T., RESp. 1.262-RJ, rel. Min. Armando
Rollemberg; RT 591/129, 594/51, 708/206 e RJTJESP93/201) e a efetiva inércia no
prosseguimento da ação. In casu, constata-se a inércia ventilada, imperativa a manutenção
da sentença.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora